Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723797-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUSA BARROS E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0708919-76.2021.8.07.0018, proposto por NEUSA BARROS E SILVA em desfavor do agravante, homologou a planilha de cálculos elaborada pela Contadoria Judicial e determinou a expedição imediata dos requisitórios, nos seguintes termos (ID 130648370 dos autos originários): “Tendo em vista as manifestações das partes em ID's 12885682 e 130563690, HOMOLOGO a planilha de ID 128415694. Expeçam-se, de imediato, requisitórios.” Em suas razões recursais (ID 37404569), afirma, em suma, que, a despeito da pendência do agravo de instrumento em que se discute a prescrição da pretensão executória e a prejudicialidade externa, foi determinada a expedição de RPV. Sustenta que essa decisão conflita com decisum anterior do magistrado, em que esse havia determinado que, apenas após a preclusão da decisão que analisou a impugnação do Ente Público, seriam elaborados os cálculos pela Contadoria Judicial e expedida a RPV. Assevera que o perigo de dano reside no fato de evitar expedição indevida de RPV, que implica pagamento feito com verba pública. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “até o trânsito em julgado do recurso especial interposto nos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.0001 ou ao menos até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0709826-71.2022.8.07.0000, interposto na execução individual” (ID 37404569 – Pág. 10). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Na decisão de ID 114547226 dos autos originários, o d. Juízo acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando, contudo, as alegações de prescrição e de prejudicialidade externa. Naquela decisão, constou expressamente a seguinte determinação: “Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, observando a metodologia acima definida, bem como para atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo os cálculos, abra-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se observar a dobra legal. Após, retornem os autos conclusos para a determinação de expedição dos requisitórios” (ID 114547226 – Pág. 30, na origem – grifou-se). Em face desse decisum, o Distrito Federal interpôs o agravo de instrumento n° 0709826-71.2022.8.07.0000, distribuído a esta Relatora (ID 122687277, na origem), em que alega a ocorrência de prescrição do direito, de prejudicialidade externa, além de excesso de execução. Em que pese o efeito suspensivo vindicado pelo Ente Público naquele feito não tenha sido deferido (ID 122687277, na origem), o mérito do recurso ainda está pendente de julgamento, de modo que, de fato, a decisão de ID 114547226 ainda não está preclusa. Portanto, vislumbro a verossimilhança da alegação do Distrito Federal no sentido de que, aparentemente, a decisão ora agravada, que determinou a expedição imediata de requisitórios (ID 130648370, na origem), conflita com a decisão anterior. O perigo da demora também resta evidenciado, porquanto já houve a determinação de expedição de RPV, o que poderá ensejar pagamento indevido de verba pública. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada não produza efeitos até o julgamento final do agravo de instrumento n° 0709826-71.2022.8.07.0000. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora